Tribunal: CARF
Processo: 10480.723291/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.723291/2010-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.174 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
BENEDITO BELFORT MAGALHÃES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Nos termos do art. 12 da Lei o 7.713, dos rendimentos recebidos em ação
judicial poderá ser diminuído o valor das despesas com advogados, desde que
comprovados com documentos hábeis a demonstrar claramente a despesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado impugna auto de infração do ano-calendário 2007, onde foi apurada
omissão de rendimentos de R$ 4.869,30, pagos através da Caixa Econômica (CEF), em
cumprimento de decisão da Justiça Federal.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.723291/2010-96
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.174 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723291/2010-96

De acordo com o relatório fiscal, dos rendimentos recebidos na ação judicial (R$
21.170,84) o contribuinte havia declarado apenas R$ 16.301,54, com imposto na fonte
de R$ 635,13, informando estes valores erradamente como pagos e retidos pela
Fundação Nacional de Saúde.
O impugnante argumenta, em síntese, que somente recebera da CEF a quantia declarada
(R$ 16.301,54). A diferença seriam custas judicias descontadas pela própria CEF.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/03/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 11/04/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos
b) os rendimentos foram declarados de acordo com o(s) comprovante(s) de
rendimentos entregue(s) pela(s) fonte(s) pagadora(s)
c) os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica –
dedução de despesa de custas judiciais.
Da decisão da DRJ
A DRJ considerou a impugnação improcedente pelo fato de que o contribuinte
não conseguiu provar por meio de documentos o pagamento das custas judiciais, na forma
abaixo:
A impugnação foi apresentada com observância do prazo estabelecido no artigo 15 do
Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, cabendo a apreciação do seu mérito.
O impugnante argumenta que a diferença omitida seriam custas judiciais descontadas
pela CEF. Não apresenta, porém, documentos comprovando este fato.
Por estas razões, voto pela improcedência da impugnação.
No recurso, o contribuinte junta um documento, Comprovante de Levantamento
Judicial, no qual o valor de R$ 4.234,17 é destacado do montante e pago em espécie, sem
referencias a qual finalidade ou a quem foi repassado o valor.
Portanto, mantém-se a decisão da DRJ, no sentido de que o recorrente não
comprovou por meio de documentos, o valor das custas judicias.
Também no recurso, o contribuinte afirma que ira pagar o débito e requer a
restituição do valor em caso de provimento do recurso voluntário:
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.174 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.723291/2010-96

Vou fazer o pagamento do débito — intimação n° 188/2014, porém. Apresento o
documento, fornecido a mim pela Caixa, para comprovar que não houve omissão, da
minha parte, da importância de $ 4.234,17 na minha declaração.
No comprovante consta o pagamento dos honorários do advogado que foi feito
diretamente ao mesmo após eu ter assinado um papel fornecido antes do pagamento,
pelo mesmo advogado que seria autorizado o desconto no caixa.
Desta forma, se a Receita Federal julgar procedente minhas justificativas, este
pagamento referente a intimação poderia ser-me restituído.
O contribuinte não junta o comprovante de pagamento do débito, não sendo
possível a confirmação da extinção do crédito tributário do lançamento por pagamento.
Quanto ao pedido de restituição, o mesmo deve ser dirigido à Unidade da Receita
Federal.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 58
DF CARF MF
Original